Tribunal: CARF
Processo: 13804.008887/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/09/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS
No regime da não cumulatividade, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ARTS. 56-A E 56-B DA LEI N. 12.350, DE 2010. O valor do crédito presumido apurado pela agroindústria somente pode ser deduzido da Contribuição devida em cada período de apuração, não podendo ser objeto de ressarcimento. O art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se apenas para os pedidos formulados a partir de 01/01/2011, no caso de créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, e para os pedidos formulados a partir de 01/01/2012, no caso de créditos apurados nos anos-calendários de 2009 e 2010. O art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se apenas aos créditos apurados a partir do início da sua vigência.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.008887/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.330 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/09/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade e devidamente
comprovados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o
artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas
robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o
direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ARTS. 56-A E 56-B DA LEI N. 12.350,
DE 2010. O valor do crédito presumido apurado pela agroindústria somente
pode ser deduzido da Contribuição devida em cada período de apuração, não
podendo ser objeto de ressarcimento. O art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010,
aplica-se apenas para os pedidos formulados a partir de 01/01/2011, no caso de
créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, e para os pedidos
formulados a partir de 01/01/2012, no caso de créditos apurados nos anos-
calendários de 2009 e 2010. O art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se
apenas aos créditos apurados a partir do início da sua vigência.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o , § 2o , inciso II,
veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso
de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.008887/2004-11
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário no que diz respeito a violações principiológicas e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, dando parcial provimento ao recurso, nos termos do Relatório
Fiscal, além de reverter a glosa relativa aos gastos com ICMS do frete substituição tributária.
Mantidas as demais glosas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

Relatório
Trata-se
de
Pedido
de
Restituição
e
Declarações
de
Compensação
(“PER/DCOMPs”), transmitidas pela Requerente para a compensação de créditos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“Cofins”) na sistemática não-
cumulativa, relativos ao período de apuração de julho de 2004, apresentadas pela empresa
Perdigão Agroindustrial S/A (incorporada posteriormente por BRF — Brasil Foods S/A), com
fundamento no art. 6°, § 1°, da lei n° 10.833/2003.
A primeira declaração, apresentada em 30/12/2004, deu origem ao processo em
exame e as demais, entregues em datas posteriores, aos processos apensos: 13804.000040/2005-
61 e 13804.000460/2005-47. Todas as declarações ocupam as duas primeiras folhas dos
respectivos autos.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo recorrente em face a r. decisão que
julgou improcedente sua manifestação de inconformidade, nos termos e fundamentos que se
seguem:
- requer preliminarmente que este processo seja julgado de forma conjunta com os
processos (e seus respectivos apensos), que também tratam de análise de créditos de Cofins não-
cumulativa objeto do Mandado de Procedimento Fiscal ("MPF") n° 08.1.90.00-2009-01493-3;
- ofensa ao princípio da verdade material;
- defende que o processo é nulo posto que a fiscalização não observou toda a
documentação apresentada juntamente com a manifestação de inconformidade consistente em
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais- DACON, Cópia da Ficha 25 da
DIPJ, onde consta a base de cálculo da Cofins —Regime Não Cumulativo — Incidência Total ou
Parcial, Cópia da Ficha 24 da DIPJ 2005, onde consta a Apuração dos Créditos da Cofins —
Regime não Cumulativo, cujas informações conferem com o DACON, Planilhas informando a
composição dos valores constantes do DACON (linha a linha), indicando as contas contábeis
lançadas, Demonstrativo do crédito da Cofins; e DVD contendo os arquivos magnéticos e
demais elementos solicitados pela Fiscalização,
- violação do principio da moralidade, posto que a fiscalização solicitou que o
recorrente apresentasse todas as notas fiscais comprobatórias das aquisições dos insumos
utilizados na produção dos produtos exportados;
- por fim requer seja realizada diligência para comprovação do direito creditório
do recorrente.
A decisão recorrida, formalizada pelo Acórdão no 16-25.458 - 6 Turma da
DRJ/SP1, sessão de julgamento realizada aos 27 de maio de 2010, firmou o entendimento pela
improcedência dos pleitos apresentados pelo recorrente nos termos que se seguem:
- inexistência de nulidade do processo a partir do despacho decisório posto que
todos os atos foram praticados por autoridades competentes e com respeito a ampla defesa e ao
contraditório;
- não prospera a tese de que o contribuinte não teria recebido a intimação do
Termo de Início de Ação Fiscal, posto que o extrato dos correios fls. 32 comprova o
recebimento;
- não constam nos autos provas de que o recorrente teria apresentado os arquivos
magnéticos pleiteados em sede do Termo de Reintimação. Da mesma forma não houve pedido de
prorrogação de prazo para apresentação;
- de acordo com a Ficha 6 do Dacon relativo ao terceiro trimestre de 2004 (fl.
121), a crerem-se corretas as informações aí incluídas, em julho de 2004 a empresa sucedida
teria apurado créditos de Cofins vinculados a receitas de exportação, no valor de R$
13.841.520,70, o qual no entanto, estranhamente, diverge do montante informado nas três
declarações de compensação (R$ 14.060.138,75).
- não basta alegar que a documentação fiscal e os arquivos magnéticos relativos ao
direito creditório informado sempre estiveram à disposição das autoridades tributárias, pois, para
demonstrar a veracidade dos dados aí registrados, assim como a veracidade das informações
prestadas nas declarações entregues à Receita Federal (Dacon, DIPJ e DCTF), seria
indispensável — como já afirmei — exibir documentos que comprovassem os valores das
rubricas que compõem a base de cálculo utilizada. Em outras palavras, a mera coincidência de
dados entre as referidas declarações não lhes confere foros de verdade se não estiverem
acompanhadas de elementos de prova adequados.
- cumpre observar que os dois discos digitais juntados aos autos estão
incompletos, não contendo todos os arquivos magnéticos solicitados pelas autoridades fiscais.
Tais arquivos, previstos no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15, de
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

23/10/2001, vêm enumerados de forma expressa no Termo de Início de Ação Fiscal, ao qual se
reporta o Termo de Reintimação. Examinando os discos, observa-se que faltam os seguintes
arquivos: 4.3.5 (Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica),
4.3.6 (Arquivo de Itens de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica) e 4.6.1
(Arquivo de Insumos Relacionados).
Em sessão de julgamento, na data de 23defevereirode2016, houve a conversão em
diligencia por meio da Resolução no 3201000.643, sob relatoria do então conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza nos seguintes termos:
De início, verificamos existir uma irregularidade na intimação que teria ocorrido por
meio do primeiro Termo de Início de Ação Fiscal: não há nos autos prova de que tenha
sido recebido no endereço cadastral da Recorrente, uma vez que não anexado aos autos
o AR correspondente, mas apenas informação unilateral, extraída do site dos Correios,
de que a entrega teria ocorrido em 17/04/2009.
A lei processual, contudo, exige a prova do recebimento, vale dizer, a assinatura do
recebedor, que não necessariamente precisa ser o representante legal do contribuinte,
sendo perfeitamente válida a intimação mesmo que o AR tenha sido firmado por
membro de sua família ou pelo porteiro do prédio onde mora ou onde funciona o seu
estabelecimento. É o que estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação
dada pelo Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997...
Considerar, tal como considerou a decisão recorrida, que o simples histórico da entrega
do AR, extraído do sítio eletrônico dos Correios, constituiria documento oficial dotado
de fé pública, demandando, para que se o infirme, prova em contrário, significa exigir
da Recorrente apresentar prova negativa do fato da intimação, algo absolutamente
impossível de ser realizado. Ante o exposto, voto por CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem anexe aos autos
cópia do AR correspondente à primeira intimação cuja data de realização consta do
extrato dos Correios de fl. 35.
A questão central desta Resolução, portanto, centrou-se na prova da intimação do
contribuinte do início da Ação Fiscal. Consoante fls. 789 e sgs esta diligencia foi devidamente
cumprida e os autos foram devolvidos a esta Egrégia Corte.
Em razão disto o processo foi concluso para julgamento e na sessão realizada na
data de 25 de janeiro de 2017, sob a relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira,
houve nova conversão do julgamento em diligência por meio da Resolução no 3201-000.766 nos
termos que se segue:
Conquanto a complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas após Despacho Decisório, o que,
em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, o entendimento predominante
deste Colegiado é no sentido da prevalência da verdade material, mormente quando a
Turma de Julgamento de primeira instância manteve a decisão denegatória da
compensação, com base no argumento de que não foram apresentadas as provas
adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado, quando tal questão não
fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Vejo sob esta ótica mais uma vertente do princípio da verdade material que rege o
processo administrativo, pois que na instauração do contencioso foram apresentados
pelos contribuinte argumentos e indícios que apontam para um direito seu perante o
Fisco, assim, mister se faz a mitigação da preclusão na apresentação de provas.
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

Assim, tem- se prazos distintos para a intimações que visam a entrega de arquivos
digitais e informações/documentos necessários ao procedimento fiscal vinte dias; e
aquele em que as informações e documentos referem-se a fatos que devam estar
registrados na escrituração contábil ou fiscal cinco dias úteis.
Na situação presente, vislumbra-se apresentação de arquivos, documentos e
informações necessários aos procedimento fiscal e aqueles que devam estar registrados
na escrituração contábil/fiscal. Portanto, razoável seria que a intimação concedesse o
prazo único de cumprimento de 20 (vinte dias) a todas às solicitações.
Por outro lado, a exigência de apresentação de arquivos digitais e planilhas no prazo de
cinco dias encontra-se em desacordo com o que determina a legislação que rege o tema.
Tal fato, ao meu sentir torna perfeitamente razoável e necessária a flexibilização das
regras de preclusão estabelecidas no § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/72 para que se
analise todos os documentos apresentados, relacionados nos Anexos da Manifestação de
Inconformidade e em sede de Recurso Voluntário, dentre eles:
a. Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON;
b. Cópia da Ficha 25 da DIPJ onde consta a base de cálculo da Cofíns Regime-Não-
cumulativo Incidência Total ou parcial;
c. Cópia da Ficha 24 da DIPJ 2005 Ano-Calendario onde consta a Apuração dos
Créditos da Cofíns Regime – não- cumulativo, cujas informações conferem com o
DACON;
d. Planilhas informando a composição dos valores constante da DACON (linha a linha),
indicando as contas contábeis lançadas;
e. Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON; e Demonstrativo do
crédito da COFINS;
f. Planilha Excel em mídia eletrônica com o respectivo Hash Code, informando a
composição dos valores constante da DACON (linha a linha), do mês de julho/2004,
indicando as contas contábeis lançadas (item 1 do termo de Intimação);
g. Livros de registro de Entradas e Saídas do ano calendário de 2004 (item 7 do Termo
de Intimação);
h. Arquivos magnéticos 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1, 4.5.2
(individual para cada início e fim de mês), 4.6.1, 4.7.1, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.5, conforme
"layout" definido pela IN SRF 86/2001, do ano calendário de 2004 (item 7 do Termo de
Intimação);
i. Planilha em Excel com a identificação dos produtos utilizados pela empresa referente
a Combustíveis e Energia Elétrica nos arquivos 4.3.4 (arquivo de itens de
mercadorias/Serviços (entradas) Emitidas por Terceiros).
Assim, pactuo com a decisão exarada em processo semelhante da mesma recorrente e
voto para a CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos mesmos
termos da Resolução no 3201000.645, para a análise dos documentos "a" a "i", antes
mencionados, dando-se às partes o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez
por igual, para a manifestação ao relatório de diligência.
A fiscalização promoveu o atendimento a esta Resolução e já analisou todos os
arquivos e documentos à luz do entendimento de insumo estabelecido pelo julgamento do Resp
1.221.170/PR e Parecer Cosit no 05/2018 nos termos das fls. 1402 a 1419, chegando-se a
seguinte conclusão:
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

Assim, apurados os créditos e mantidos os débitos informados no Dacon, resta saldo
credor gerado no período de julho de 2004 e passível de utilização em declaração de
compensação no valor de R$ 8.114.613,14 (oito milhões, cento e catorze mil, seiscentos
e treze reais e catorze centavos), com glosa de R$ 1.953.722,84, que deverá ser utilizado
para quitação total da declaração de compensação de folhas 4 e 5 deste processo, no
valor original de R$ 7.570.456,67 e quitação parcial da declaração de compensação de
folha 2 e 3 do processo 13804.000040/200561, no valor de R$ 544.156,47, restando
saldo devedor no valor original de R$ 875.518,05 e restando não homologada a
declaração de compensação de folhas 2 e 5 do processo 13804.000460/2005-47,
restando saldo devedor no valor original de R$ 1.300.000,00.
Resta, ainda, o valor de R$ 1.032.940,55 de saldo credor não ressarcível, que a
legislação autoriza apenas utilização para dedução na apuração da Cofins, relativo a
crédito presumido das atividades agroindustriais, crédito de importações, crédito
presumido sobre o estoque de abertura e crédito presumido do art. 84 da Lei no
10.833/2003, que não pode ser utilizado para ressarcimento ou compensação.
Ato contínuo a Procuradoria da Fazenda e o contribuinte se manifestaram nos
autos.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.o
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Das Preliminares.
a) Do Julgamento Conjunto dos Processos:
Não merece prosperar o pedido de julgamento conjunto dos processos, formulado
em sede de Recurso Voluntário, posto que, em sede de manifestação de inconformidade, não
houve este pleito.
Ademais este processo encontra-se devidamente documento e pronto para
julgamento.

b) Da Inexistência de Nulidade.
Agiu com acerto a decisão da DRJ ao afastar o pleito de nulidade em razão da
fiscalização ter sido conduzida por autoridade competente e não ter resultado em preterição de
direito de defesa.
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

A propósito, poderia sim haver análise de pleito de nulidade da decisão da DRJ
por ter entendido pela ausencia probatória e não ter enfrentado diretamente a documentação
apresentada em sede de manifestação de inconformidade.
Todavia, este contexto não deve ser aplicado em razão dos princípios da eficiência
e da própria verdade material, os quais foram devidamente aplicados em sede da Resolução no
3201-000.766 sob a relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira que, com a
competência que lhe é peculiar, converteu o julgamento em diligência.
Ato contínuo a unidade de origem analisou a documentação apresentada pelo
contribuinte referente a insumos, já sob a ótica do Resp 1.221.170/PR e Parecer Cosit no
05/2018. Desta feita, com amparo no artigo 59, § 3o do Dec. 70.235/1972, considerando o
entendimento de reversão de inúmeras glosas em sede do Relatório Fiscal, bem como pelo voto
do mérito deste processo, entende-se que há plena condição de se julgar ao invés de decretar
nulidade de decisão da DRJ.
c) Violações Principiológicas.
Trata-se de um posicionamento uníssono nesta Egrégia Corte, até mesmo em
razão da Súmula CARF no 02, no sentido de não se conhecer de matérias que versem sobre
inconstitucionalidade de lei ou violações principiológicas.
Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não se conhece do recurso no tocante a este tópico.
3
Do Mérito.
No que toca ao retorno da Resolução no 3201-002.101, tem-se de forma resumida
que a Autoridade Fiscal reconheceu créditos de Cofins disponíveis no valor de R$ 8.114.613,14,
os quais foram utilizados para homologar a compensação pleiteada nos presentes autos (R$
7.750.456,67) e parcialmente a compensação vinculada ao PA no 13804.000040/2005-61 (R$
544.156,47).
d) Da Impossibilidade de Aproveitamento de Crédito dos Insumos sujeitos a
alíquota zero, inclusive os isentos.
Não prospera a tese do recorrente de que os produtos sujeitos a alíquota zero
dariam direito a créditos da COFINS sob o argumento de que são tributados, somente a alíquota
que é zero. Alia-se a isto o argumento da isenção.
Tal fato resta claro e evidente a partir da leitura do artigo 3o, § 2o, II da Lei
10.833/2003. Eis a sua redação:
Art. 3o-§ 2oNão dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição;
Portanto, merece ser mantida a glosa em relação a estes produtos por vedação
legal.
e) Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Ferramentas:
Em que pese o entendimento mais do que pacificado desta Egrégia Corte no
sentido de que ferramentas utilizadas para fins de manutenção dos maquinários utilizados na
produção da empresa recorrente podem gerar créditos, é fato também que o ônus da prova é do
contribuinte.
Não basta apresentar laudos dotados de informações profundas, formulados por
profissionais de referencia e, de outro lado, não comprovar e indicar, de forma individualizada,
quais as despesas, produtos e documentos contábeis e fiscais que amparem os laudos.
O contribuinte teve infindáveis oportunidades no decorrer de anos de processo
para fazer esta prova. E não o fez. Tanto é que não foi reconhecido em sede do Relatório Fiscal.
E agora, em sede da manifestação sobre o Relatório, também não apontou e individualizou onde
estão as comprovações destas despesas.
Sendo assim, merece ser mantida a glosa em relação a estes produtos por falta de
provas.
f) Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Energia
Elétrica – Taxa de Iluminação Pública
Não assiste razão ao recorrente. Explica-se: a legislação permite o desconto de
créditos da energia efetivamente utilizada para fins de cofins. Neste sentido o artigo 3o III da Lei
n 10.833/2003 é claro:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação :
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
Aquelas despesas secundárias, decorrentes da utilização da energia que
efetivamente é consumida são consideradas acessórias e, destarte, não geram direito ao crédito.
Neste sentido:
Acórdão: 3401-008.607 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Taxa de iluminação Pública. Multa por Atraso.
Vedado. Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos
as despesas com taxa de iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia
faturada e outros serviços diversos.
Sendo assim, merece ser mantida a glosa deste item por falta de amparo legal.
g) Das Glosas Relativas aos Créditos Presumidos da Agroindústria:
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

Após a realização do Relatório Fiscal o contribuinte teve nova oportunidade de
fazer valer seus pleitos por meio da comprovação de seu direito através da apresentação da
documentação contábil, fiscal e comercial que o amparasse.
Todavia não o fez. E não se mantém a glosa por vedação lega. Pelo contrário. Esta
Egrégia Corte é pacífica do direito ao crédito presumido nas situações específicas da respectiva
legislação e de pessoas físicas.
Sendo assim, mantém-se a glosa por falta de provas.
h) Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Aluguéis de
Prédios Locados de Pessoas Jurídicas (Linha 05, Ficha 06 do DACON –
Glosa: R$ 11.212,94) e de Contraprestação de Arrendamento Mercantil
Novamente a manutenção da glosa decorre não de vedação legal mas, sim, de falta
de comprovação por parte do contribuinte, ônus este que lhe é inerente em processos de apuração
de créditos.
Há previsão legal. Mas por outro lado cabe ao recorrente trazer aos autos a
demonstração efetiva destes gastos. E tal fato não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual
deve ser mantida a glosa por falta de demonstração documental.
i) Das Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos de Pessoas Jurídicas.
Novamente a manutenção da glosa decorre não de vedação legal mas, sim, de
falta de comprovação por parte do contribuinte, ônus este que lhe é inerente em processos de
apuração de créditos.
Há previsão legal. Mas por outro lado cabe ao recorrente trazer aos autos a
demonstração efetiva destes gastos. E tal fato não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual
deve ser mantida a glosa por falta de demonstração documental.
j) Demais Bens e Serviços Glosados- Da Reversão da glosa do ICMS do Frete
Substituição Tributária,
Acerca da análise da manutenção da glosa realizada em sede do relatório fiscal,
pede-se vênia para transcrever o trecho do item 13 do documento, sito as fls. 1407:
Com relação ao crédito de COFINS sobre o ICMS DO FRETE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA, a contribuinte informa (resposta ao item 5 da Intimação Fiscal no
158/2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, fl. 1.001) que creditou COFINS sobre a
diferença de ICMS exigida principalmente pelo estado de São Paulo dos transportadores
não inscritos como contribuintes do ICMS naquele estado. Nesta situação, o tomador do
serviço, no caso a contribuinte, é considerada substituta tributária e arca com o valor do
ICMS relativo àquele estado. Para fins de creditamento da COFINS, emitiu nota fiscal
com o valor total do serviço prestado e do ICMS destacado, usando como base de
cálculo do crédito da COFINS. A contribuinte creditou COFINS tendo base de cálculo o
valor de R$ 2.323.591,69 e informou, entre outros, na resposta ao item 4 da Intimação
Fiscal no 158/2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB. É fato que a contribuinte, como
substituta tributária do transportador substituído, antecipou o recolhimento do tributo
devido pela transportadora. Das notas fiscais solicitadas na amostragem relativas a este
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

tipo de operação nenhuma foi apresentada. O valor da nota é o valor do serviço
prestado, que já constava da nota original e que o valor do ICMS relativo à substituição
tributária é destacado. Na hipótese de ser admitido direito a crédito, o que se admite
apenas para possibilitar a discussão, apenas o valor do ICMS efetivamente pago é que
geraria este direito e não o valor total da nota fiscal. Em outros períodos a empresa
utilizou como base de cálculo do PIS apenas o valor do ICMS destas notas fiscais.
NESTE PERÍODO, PORÉM, PARECE ter sido utilizado como base de cálculo da
COFINS o valor total da nota fiscal, o que não permite nenhuma hipótese de crédito.
Neste ponto assiste razão ao recorrente, posto que o mesmo forneceu a
documentação solicitada pela fiscalização e a mesma não conseguiu afastar as alegações e pleitos
apresentados pelo contribuinte. Prova disto é que a em seu laudo os agentes fiscalizadores
deixaram evidente que no período apurado “PARECE” que o contribuinte teria utilizado o valor
total da nota fiscal ao invés de adotar apenas o valor do ICMS.
Com a devida vênia, não existe ‘parece’. Caberia ao fisco ilidir o pleito e os
documentos apresentados pelo recorrente, como fez em inúmeras outras rúbicas. Todavia, neste
ponto não logrou êxito, motivo pelo qual deve ser afastada a glosa.
k) Do Saldo de Crédito do Mês Anterior
Novamente a manutenção da glosa decorre não de vedação legal mas, sim, de falta
de comprovação por parte do contribuinte, ônus este que lhe é inerente em processos de apuração
de créditos.
Há previsão legal. Mas por outro lado cabe ao recorrente trazer aos autos a
demonstração efetiva destes gastos. E tal fato não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual
deve ser mantida a glosa por falta de demonstração documental.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, não conheço do recurso no tocante a violações principiológicas, rejeito
as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento nos termos do Relatório Fiscal, acrescido da
reversão da glosa referente aos gastos com ICMS do Frete Substituição Tributária no período
apurado neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 4954
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-013.330 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.008887/2004-11

Fl. 4955
DF CARF MF
Original